Tribunal: TJDFT
Processo: 0746307-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746307-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PATRIK RODRIGUES COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando os autos de origem (0036044-79.2015.8.07.0015), verifica-se que as decisões impugnadas foram disponibilizadas no sistema SEEU em 21/07/2025 (mov. 393). O presente recurso, entretanto, somente foi interposto em 02/09/2025 (mov. 396). Diante disso, considerando o disposto na Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal — segundo a qual “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal” — retornem os autos ao juízo de origem para que certifique a data de intimação do patrono do agravante, caso a notificação tenha sido realizada. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator